Tribunal: TJMT
Processo: 0039501-93.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039501-93.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAROLINA GALVAO PERES - CPF: 215.241.898-04 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), CAROLINA GALVAO PERES - CPF: 215.241.898-04 (APELADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA EXCESSIVA – DESISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – ÔNUS DA PROVA DA RÉ – ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE VALORES - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CLIENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
DANO MORAL CARACTERIZADO –
“
QUANTUM
” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO
– MAJORAÇÃO – NECESSIDADE –
JUROS DE MORA – TERMO “A QUO” – DATA DA CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL - PRECEDENTES – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO.

1. A Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de justificar a emissão de fatura em consumo muito superior àquele usualmente registrado na unidade consumidora da Apelada.

2. Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.

3. Para a fixação do
quantum
indenizatório
,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

4. Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.

5. Versando obrigação de natureza contratual, juros de mora devem incidir a partir a citação.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Tratam-se de dois recursos de Apelação, um interposto por
CAROLINA GALVÃO PERES
e outro interposto por
ENERGISA MATO GROSSO
, ambos com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória e Indenizatória c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, de no.
0039501-93.2016
.

O Magistrado singular, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para:

a) declarar inexistentes os débitos no valor de R$ 397,67 com vencimento em 18/12/2015; de R$ 231,21 com vencimento em 18/01/2016; de R$ 274,92 com vencimento em 18/02/2016; de R$ 406,53 com vencimento em 18/03/2016; de R$ 355,57 com vencimento em 18/04/2016; de R$ 380,90 com vencimento em 18/05/2016; de R$ 349,29 com vencimento em 18/06/2016 e de R$ 269,86 com vencimento em 18/07/2016; devendo as referidas cobranças serem refaturadas conforme a média de consumo dos meses anteriores ao período impugnado;

b) determinar o abatimento do valor a ser restituído à parte autora do valor do consumo mensal, conforme média dos meses anteriores (187,00 kwh);

c) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação;

d) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A primeira apelante Carolina Galvão Peres alega que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é irrisória, assim, pugna para que seja elevada para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões da Distribuidora de Energia Elétrica apresentadas às id’s. 76406974/76406976.

Por sua vez, a Energisa Mato Grosso, segunda apelante, alega que as cobranças são legítimas, uma vez que correspondem ao produto efetivamente lido no medidor de energia elétrica e consumido.

Relata que, em análise aos consumos registrados na Unidade Consumidora, não foi constada qualquer irregularidade no medidor que pudesse ocasionar o aumento injustificado das faturas de consumo de energia elétrica para os meses impugnados.

Fala que eventuais aumentos nos valores de energia elétrica decorrem também do Sistema de Bandeiras Tarifárias vigente no mês (verde, amarela ou vermelha).

Em continuidade, defende que, ao proceder a inscrição do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, agiu no exercício regular do seu direito, não existindo qualquer ato ilícito perpetrado pela requerida capaz de ensejar indenização por dano moral.

Alternativamente, requer que a verba indenizatória seja reduzida para um patamar justo e razoável.

Ao final, pugna para que os juros moratórios incidam a partir da decisão definitiva que fixar o
quantum
indenizatório, qual seja, da data do acórdão.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Cerificado o decurso do prazo para a parte autora apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 80105950)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Primeiramente cumpre destacar que as teses recursais apresentadas pelas apelantes se entrelaçam, logo, serão analisadas em conjunto.

Na hipótese, a requerente ajuizou a presente demanda, alegando ter sido locatária do imóvel em que está situada a unidade consumidora de n. 13599882 no período de agosto de 2015 a agosto de 2016 e, por esta razão, a unidade consumidora estava em nome da locadora Sra Elayne Cristina Ferreira dos Santos – juntou contrato de aluguel e faturas da UC.

Falou que antes de mudar para o imóvel a média de consumo era de 187,0 kwh, o que correspondia a R$ 137,16 (cento e trinta e sete reais e dezesseis centavos) e R$ 132,79 (cento e trinta e dois reais e setenta e nove centavos), conforme as duas faturas anteriores ao mês de agosto de 2015.

Destacou que, no mês de setembro, recebeu sua primeira fatura no valor de R$ 27,28 (vinte e sete reais e vinte e oito centavos) e, no mês subsequente, o consumo faturado correspondeu a R$ 27,06 (vinte e sete reais e seis centavos).

Relatou que, para sua surpresa, no mês de novembro de 2015 recebeu fatura de consumo com valor exorbitante de R$ 397,67 (trezentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos), com vencimento para 18/12/2015; razão pela qual, realizou reclamação junto a requerida, mas, sem êxito.

Disse que, depois de tanto insistir, compareceu um funcionário de empresa terceirizada para realizar vistoria, sendo constatado que estava ocorrendo aterramento e se prontificou a notificar a Central.

Falou que no mês de janeiro, a proprietária do imóvel foi realizar compras, ocasião em que foi informada que seu nome estava inscrito no SERASA a pedido da Energisa.

Assim, entrou novamente em contato com a requerida para fazer uma reclamação, porém, foi informada que era comum o nome do devedor ser enviado aos órgãos de restrição ao crédito, mesmo que houvesse contestação pendente de análise.

Narrou que, pressionada pela proprietária do imóvel, compareceu pessoalmente à agência da reclamada, sendo informada que durante vistoria não foi constatada qualquer irregularidade e, concomitantemente, recebeu outra fatura no valor de R$ 278,00 (duzentos e setenta e oito reais), que alega não representar o real consumo do imóvel.

Relatou que, para não prejudicar ainda mais a proprietária do imóvel, foi obrigada a negociar os débitos e transferir a unidade consumidora para o seu nome.

Desse modo, formulou acordo do valor total do débito de R$ 925,09 (novecentos e vinte e cinco reais e nove centavos), nos seguintes termos: uma entrada imediata no valor de R$ 278,00 (duzentos e setenta e oito reais), mais 6 parcelas de R$ 111,65 (cento e onze reais e sessenta e cinco centavos), a serem pagas nas faturas dos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2016.

Falou que, inconformada, procurou o PROCON Estadual e abriu uma reclamação, contudo, a audiência foi designada, tão somente, para o dia 22/08/2016.

Disse que, no final do mês de abril, recebeu fatura com vencimento para o mês de maio/2016 no valor de R$ 380,90 (trezentos e oitenta reais e noventa centavos), desta feita, procurou o PROCON Municipal e abriu nova reclamação contestando as faturas dos meses de abril, maio e junho, posto que, não poderia aguardar a audiência no PROCON Estadual que estava prevista para acontecer, tão somente, no mês de agosto.

Narrou que, ao realizar a nova reclamação, foi informada que não precisaria pagar as faturas que estavam sendo contestadas até que finalizasse o processo, sendo solicitada nova perícia técnica.

Contudo, para sua surpresa, no mês de maio, com a reclamação no PROCON ainda em aberto, aguardando a realização de audiência, seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, levada a efeito a pedido da requerida.

Ressaltou que durante vistoria realizada a pedido do PROCON Municipal foi constatada que o padrão da casa da reclamante estava com o medidor ligado em outro imóvel e que a ligação do imóvel da requerente estava diretamente instalada ao poste de energia.

Ou seja, até a data da vistoria técnica realizada a pedido do Procon Municipal, o imóvel da reclamante estava sem medidor e o seu vizinho é quem estava utilizando a caixa cadastrada em seu nome.

Falou que, depois de sanada a irregularidade, a fatura do mês seguinte (junho/2016), foi emitida com R$ 100,00 (cem reais) a menor e, no mês subsequente, foi cobrada somente a taxa mínima de R$ 26,00 (vinte e seis reais), que somada a parcela de abril R$ 111,65 (cento e onze reais e sessenta e cinco centavos) resultou em uma fatura de R$ 138,17 (cento e trinta e oito reais e dezessete centavos).

Relatou que, nas audiências realizadas nos PROCONS, não houve acordo, porém, a requerida se comprometeu em dar baixa de seu nome do banco de dados dos órgãos de restrição ao crédito.

Diante disso, buscou a tutela jurisdicional requerendo liminarmente a intimação da requerida para que realizasse imediatamente a transferência de titularidade da unidade consumidora para o nome da proprietária do imóvel, haja vista não mais residir no local, e ainda, que se abstivesse de efetuar o corte no fornecimento de energia na unidade consumidora, bem como, a inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes, em razão dos débitos discutidos nos autos.

No mérito, pugnou pela suspensão das cobranças com a devida revisão das faturas impugnadas, bem como, a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos de ordem morais suportados.

Liminar concedida à id. 76401045.

Em sua defesa, a requerida rechaçou as argumentações da requerente alegando, em suma, que as cobranças ora impugnadas estão em conformidade com o consumo faturado no período.

Depois de impugnada a contestação as partes foram intimadas a manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que a requerida Energisa manifestou pelo julgamento antecipado da lide. (ID. 76406536)

Por sua vez, a parte autora deixou transcorrer
in albis
o prazo sem nada manifestar. (ID. 76406537)

Após, sobreveio sentença condenatória, na qual o Magistrado singular, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a concessionária busca a reforma da sentença alegando que o faturamento foi realizado de acordo com o consumo lido e registrado, logo, entende que não cometeu qualquer ilicitude capaz de ensejar a indenização por danos morais.

Pois bem, em que pese as fartas argumentações apresentadas pela apelante, razão não lhe assiste.

Isso porque, apesar de suas alegações, tem-se que a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia a fim de justificar a emissão de faturas em consumo muito superior àquele usualmente registrado na unidade consumidora da Apelada.

Ou seja, a apelante não demonstrou os motivos que levaram uma média de consumo no valor aproximado de R$ 27,00 (vinte e sete reais) subir repentinamente no mês de novembro/2015 para R$ 397,67 (trezentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos), passando a variar no período de dezembro/2015 a julho de 2016 nas casas dos R$ 200,00 / R$ 300,00 e R$ 400,00.

Ora, cabia à Apelante comprovar a legalidade das faturas em questão, trazendo aos autos provas indenes de dúvidas de que os serviços faturados foram efetivamente prestados, máxime com a realização de perícia técnica no relógio medidor da Unidade Consumidora, com o fito de demonstrar a inexistência de qualquer irregularidade; o que, somente não ocorreu, por culpa exclusiva da requerida que manifestou pelo julgamento antecipado da lide.

Desse modo, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela parte ré/apelante, que falhou ao realizar as cobranças indevidas dos valores questionados na presente lide, devendo, por isso, responder objetivamente pelos danos causados. (art. 14 do CDC).

Nesse contexto, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que também é adotado por este Tribunal, para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento ou manutenção indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, “a cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a ele notificada” (AgRg no REsp n. 1.171.617/PR, Relatora a eminente Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/2/2011). 2.
O dano moral decorrente da negativação indevida do nome do devedor em cadastros de maus pagadores é sempre presumido -
in re ipsa
-, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo
. Precedentes. 3. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela, de modo que a sua revisão fica obstada pelo enunciado da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp 518.538/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014)
(sem grifos no original)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDENTE - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - CISÃO PARCIAL - REJEITADA - MÉRITO - NÃO CONTRATADO - DÍVIDA INEXISTENTE - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - PROVA - DESNECESSIDADE - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para caracterizar o dano moral (
in re ipsa
) e, portanto, dispensa a produção de provas. O valor arbitrado em atendimento ao duplo caráter da indenização do dano moral (ressarcitório e punitivo) e dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade não comporta reforma.
(TJ/MT - Ap, 36502/2014, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/07/2014, Data da publicação no DJE 28/07/2014)

Logo, é patente o abalo moral a ser indenizado.

No que diz respeito ao valor da indenização, objeto da irresignação recursal, impende ressaltar que o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, entendo que o valor arbitrado (R$ 4.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em casos semelhantes, este Tribunal assim decidiu:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA NÃO COMPROVADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.
(Ap 46846/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017)

Por derradeiro, quanto ao termo “
a quo
” para a incidência dos juros de mora, por versar, a hipótese, obrigação de natureza contratual, deve incidir a partir a citação, a rigor do artigo 405 do Código Civil.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - OMISSÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATUREZA CONTRATUAL -
JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR O VENCIMENTO
- PRECEDENTES - APLICAÇÃO CORRETA - SENTENÇA MANTIDA NESSA PARTE - EMBARGOS PROVIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. Havendo omissão do acórdão a respeito do alegado equívoco na aplicação dos juros e correção monetária, impõe-se o provimento dos embargos para saná-la. No entanto, se a sentença os empregou de forma correta, nessa parte não ocorre alteração no julgado.
(ED 75841/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015)”

Logo, não há de se falar em incidência dos juros de mora a partir da data do Acórdão.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autora para, reformada a sentença, elevar a verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, por outra senda,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Energisa Mato Grosso, porém, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, haja vista terem sido arbitrados no limite máximo em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021